Tribunal: TJBA
Processo: 8029432-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029432-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELAIDE VIEIRA FRAGA

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução individual de processo coletivo. Recurso em face de decisão que determinou a suspensão do trâmite do feito ante a pendência de julgamento, pelo STJ, do Tema nº 1.169. O referido tema se encontra assim delimitado: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". Houve ordem de suspensão de todos os processos que tratem sobre a mesma temática. Alega a
recorrente
que tal precedente não teria aplicabilidade no presente caso, haja vista que todos os elementos para definição da obrigação a ser adimplida já estariam nos autos, bastando o uso de simples cálculos aritméticos para sua delimitação. Pela leitura do relatório dos respectivos acórdãos que admitiram a afetação,
no Tema nº 1.169,
dos recursos ao regime de julgamento de casos repetitivos, constata-se que
u
m dos pontos de discussão a ser travado no julgamento do mencionado tema é o de se, em execuções individuais de sentença coletiva, seria suficiente a liquidação unilateral dos cálculos pelo exequente, ou se seria exigível a existência de prévio e apartado processo de liquidação, com a ocorrência de contraditório e ampla defesa do executado ainda nesta fase. Notório, também, que igualmente se discute a desnecessidade de tal prévio processo de liquidação ante o fato de a apuração do valor devido poder ser feita por intermédio de simples cálculos aritméticos. De grande clareza, portanto, que o presente caso se encontra abarcado no escopo da discussão travada no mencionado tema, haja vista que nele também se questiona a desnecessidade, ou não, da prévia fase de liquidação, em execuções individuais de decisões de processos coletivos, quando para a definição da obrigação bastarem cálculos aritméticos. Assim, não havendo distinção relevante, é de ser acatada a determinação de suspensão dos processos, formulada pelo STJ. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029432-39.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ADELAIDE VIEIRA FRAGA
, e como agravado o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.